Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-26.2024.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700250-26.2024.8.07.0019 APELANTE: ATHOS FHELLIPE BATISTA DE SOUZA APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Ao Banco-agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 6 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora